Tribunal: TJDFT
Processo: 0010783-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1. Na presente hipótese os apelantes se insurgem contra a determinação de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e pretendem afastar ainda o pagamento de indenização por danos morais.
2. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto do provimento jurisdicional impugnado, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.1. No caso, os recorrentes pretendem devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame da questão relativa aos danos morais em virtude do atraso na entrega da unidade imobiliária objeto de contrato de promessa de compra e venda. 2.2. A causa de pedir, no entanto, diz respeito às propagandas enganosas relativas ao imóvel comercializado, bem como às consequências suportadas pela autora em razão dos débitos condominiais devidos pelas rés. 2.3. A evidente desconexão entre a sentença e as razões recursais é suficiente para impedir que o recurso seja conhecido nesse ponto.
3. É válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista com clareza, com o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor nso termos do REsp no 1.599.511-SP, cuidando-se de tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil.
3. Na presente hipótese, contudo, a comissão de corretagem não foi devidamente destacada do preço do imóvel, a despeito da cláusula que previu a responsabilidade do promitente comprador pelo respectivo pagamento.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.